Tribunal: STF
Processo: ARE 1121186
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Sétima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, que manteve a decisão que julgara improcedente o pedido inicial para revisar a RMI de benefício previdenciário (eDOC 41).
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 53).
    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 195, 201, caput; e 201, § 11, do Texto Constitucional. (eDOC 58)
    A Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao recurso por entender ser inadmissível a apresentação, em paralelo, de pedido de uniformização e recurso extraordinário, uma vez que combatem a mesma decisão. (eDOC 66).
    Em 31.10.2018 determinei o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do ARE 883.782/PE, até então pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.
    É o relatório. Decido.
    As razões do agravo não são suficientes à reforma da decisão impugnada. 
    Na espécie, constata-se que a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição conjunta do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto simultaneamente com incidente de uniformização em processo em trâmite em juizado especial. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1204979 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.8.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1006344 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9.5.2017).
    “PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. IMPUGNAÇÃO SIMULTÂNEA POR RECURSO EXTRAORDINÁRIO E POR INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. A Súmula 281 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estabelece que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 2. Do ponto de vista deste enunciado sumular, o incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais, cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput, da Lei 10.259/01), é considerado uma impugnação facultativa, com perfil semelhante ao dos embargos de divergência previstos no art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. 3. Embora se admita, em tese - a exemplo do que ocorre em relação aos referidos embargos -, a interposição alternativa de incidente de uniformização de jurisprudência ou de recurso extraordinário, não é admissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea desses recursos, ambos com o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido. 4. Agravo interno a que se dá provimento, para fazer prevalecer a decisão publicada em 11/5/2015, que negava seguimento ao agravo em recurso extraordinário.” (ARE 883782 AgR – Segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJE de 05.10.2020)
    Confiram-se, ainda, os seguintes acórdãos: ARE 1186150 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.5.2019, e ARE 1151037 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente